Tribunal: TJSP
Processo: 2220293-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – EXECUÇÃO COLETIVA – SINDICATO – SUBSTITUTO PROCESSUAL – ISENÇÃO DE CUSTAS E DEMAIS DESPESAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – O art. 18 da Lei no 7.347/85 e o art. 87 do CDC preveem a isenção de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas processuais, nas ações civis públicas ou nas ações

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – EXECUÇÃO COLETIVA – SINDICATO – SUBSTITUTO PROCESSUAL – ISENÇÃO DE CUSTAS E DEMAIS DESPESAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – O art. 18 da Lei no 7.347/85 e o art. 87 do CDC preveem a isenção de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas processuais, nas ações civis públicas ou nas ações coletivas que digam respeito aos direitos dos consumidores, respectivamente – O direito à isenção não alcança, portanto, o sindicato que impetra mandado de segurança coletivo, na condição de substituto processual, a fim de tutelar direito de interesse exclusivo da categoria profissional representada, como no presente caso, em que se discute tão somente a percepção de vantagem remuneratória (Prêmio de Incentivo), prevista na Lei Estadual no 8.975/94 – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.